Tribunal: CARF
Processo: 10920.003588/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003588/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.417 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE PROVAS DA HIGIDEZ DO
CRÉDITO APURADO.
Em processos de PER/DCOMP, a viabilidade do crédito depende de elementos
circunstanciais de que o crédito extemporâneo apurado não foi aproveitado em
períodos diversos como, ainda, que detém de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
20647.90120.100608.1.1.08-2008 e de Declarações de Compensação a ele vinculadas,
com crédito de PIS não cumulativo vinculado à receita de exportação, relativo ao 2o
trimestre de 2006, no valor de R$ 26.501,46.
Após análise dos documentos aduzidos pelo contribuinte e dos elementos constitutivos
do crédito pleiteado, a DRF/Joinville/SC emitiu Despacho Decisório no qual constam os
procedimentos adotados pela autoridade fiscal, considerações sobre o processo
produtivo do contribuinte, as glosas efetuadas e os ajustes do valor do crédito por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003588/2010-13
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

de planilhas demonstrativas de apuração e de recomposição dos créditos. Constam
também trechos de Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal que corroboram
o entendimento por ele adotado. O referido Despacho Decisório deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento, no valor de R$ 6.053,13 e homologou as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos, em síntese:
“(...)
Os créditos são pleiteados ao amparo do artigo 5° da Lei n.° 10.637/2002, que
prevê o ressarcimento em dinheiro ou a compensação com débitos próprios dos
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados A. receita
de exportação que tenham remanescido do desconto da contribuição devida.
A atividade principal do interessado é de indústria de transformação, metalurgia,
classificando-se no CNAE 2451-2/00 Fundição de ferro e aço, produzindo
insertos metálicos destinados à indústria do plástico do segmento hidráulico e
eletroferragens para transmissão e distribuição de energia (fonte:
www.volani.com.br ).
As receitas de exportação declaradas em DACON são compatíveis com o
volume de exportações registrado nos sistemas de comércio exterior da RFB,
portanto assiste razão ao interessado no pleito de ressarcimento/compensação,
restando apenas a certificação do montante de créditos apurado e sua destinação.
É o que se passa a fazer. O não cumulativo em relação à revenda de gasolina e
óleo diesel, cuja tributação ocorria de forma concentrada no
produtor/importador. As vendas pela distribuidora eram realizadas com alíquota
zero.
Efetuou-se a análise do direito creditório a partir da consolidação dos valores
contábeis das notas fiscais constantes no Livro de Registro de Entradas e Saídas,
apresentadas em arquivos digitais, confrontados com os valores informados nos
DACONs do período, batimento este que não apresentou divergências
significativas. Também se efetuou verificação física das notas fiscais por
amostragem montada sobre todo o período auditado, certificando a consistência
dos arquivos entregues. Portanto, os valores declarados nos DACONs foram
demonstrados nos arquivos digitais LRE e LRS entregues pelo interessado.
0 método de determinação dos créditos foi o rateio proporcional estabelecido
pelo inciso II do § 8.° do art. 3. 0 da Lei n.° 10.637/2002, tais percentuais foram
aceitos pela auditoria.
Segundo o art. 3.° da Lei n.° 10.637/2002, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados A venda (inciso 0
conceito de insumos foi estabelecido pelo §5.°, art. 66, da Instrução Normativa
n.° 247/2002. A amostragem de notas fiscais de entrada efetuada demonstrou que
aquela definição foi respeitada.
Foram glosadas as aquisições representadas nos arquivos digitais LRE com os
registros abaixo listados, pelas razões após expendidas:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

Do creditamento em duplicidade
O interessado computou créditos sobre a nota fiscal de entrada n.° 100067
emitida pelo fornecedor CNPJ 29.722.071/0001-80, que segundo registro no
arquivo LRE e informado pelo próprio “foi lançada equivocadamente em
duplicidade", razão pela qual glosou-se um dos lançamentos.
Dos serviços de industrialização por encomenda — PJ Ligada
As indústrias tem por prática comum a transferência de parte de seu processo
produtivo a terceiros, operação conhecida como industrialização por encomenda,
predominantemente em épocas de acúmulo de pedidos, quando a capacidade
produtiva instalada não é capaz de atendê-los, mas também quando parte do
processo produtivo é realmente terceirizada a outras empresas por ganho de
escala, especialização, etc. A "industrialização por encomenda" nada mais é do
que operação de acabamento, uma "atividade meio" para obtenção de nova
mercadoria ou para aperfeiçoamento de produto destinado a posterior etapa de
industrialização ou comercialização. Nela os insumos necessários são enviados
pelo encomendante ao executor, retornando posteriormente sob a forma já
industrializada. O serviço prestado pelo executor toma-se então outro insumo do
processo de produção do encomendante.
Esta prática tornou-se praxe de diversos setores fabris, parte das vezes
encobrindo reduções ilegais de custo de mão-de-obra ou criação de custos e
despesas para dedução na apuração da base de cálculo de IRPJ/CSLL.
Na sistemática adotada pela não-cumulatividade da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, a regularidade fiscal ou o regime de tributação do
fornecedor de insumos são irrelevantes para a apuração da base de cálculo dos
créditos, i.e, seja o vendedor tributado sob a forma cumulativa, não-cumulativa
ou esteja este enquadrado no SIMPLES, a aquisição de insumo dará direito a
crédito das contribuições pelas aliquotas da não cumulatividade, 1,65% e 7,6%.
Fácil perceber que a industrialização por encomenda em que o executor esteja no
SIMPLES gera muito mais crédito que a contribuição efetivamente recolhida ao
Erário.
No presente caso notou-se a relevância de tais operações com dois prestadores de
serviço: (1) Indústria de Metais Gehrlani Ltda. ME e (2) Usinagem Pedreira
Ltda. ME, ambos optantes pelo SIMPLES em 2006. A auditoria então interpelou
o interessado a apresentar os contratos de prestação de serviços, conhecimentos
de transporte das matérias-primas e dos produtos industrializados e
comprovantes de pagamentos (duplicatas, cheques ou depósitos bancários) pelos
serviços prestados. Após duas prorrogações de prazo, em resposta o contribuinte
assentou:
"A companhia apresenta cópias simples das Notas Fiscais de entrada solicitadas,
esclarecendo que tais operações não possuem contrato formal por tratar-se de
uma operação comum de mercado. Informamos também que o transporte de
matérias primas e o retorno dos produtos industrializados foram efetuados com
utilização de veiculo próprio, não sendo emitido conhecimento de transporte
rodoviário de cargas. Ademais, informamos que solicitamos a equipe interna
para buscar os comprovantes de pagamento os quais não foram localizados"
Uma análise mais detida sobre estas operações, arquivos digitais de Notas
Fiscais de Entrada e de Saída informadas nos respectivos Livros de Registro,
contrato social de 24/03/2010 trazido e dados constantes nos sistemas
informatizados da RFB (Declarações das PJs, CNPJ e CPF) denota que:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

Indústria de Metais Gehrlani Ltda. ME, CNPJ 06.143.855/0001-58, está situada à
rua Conselheiro Pedreira 172 Galpão A e tem como sócios Maria Gehrmann e
Ursula Gehrmann.
Sua DSPJ e as notas fiscais revelam que todo seu faturamento no ano de 2006 foi
contra Volani, ou seja, os únicos serviços prestados por ela foram ao interessado.
De se mencionar, por pitoresco, que GEHRLANI pode advir da junção de
GEHRmann com voLANI.
Usinagem Pedreira Ltda. ME, CNPJ 06.114.969/0001-70, está situada à rua
Conselheiro Pedreira 172 Galpão B e tem como sócios Fernando Volani e a
mesma Ursula Gehrmann. Sua DSPJ e as notas fiscais revelam que todo seu
faturamento no ano de 2006 foi contra Volani, ou seja, os únicos serviços
prestados por ela foram ao interessado.
Já a matriz do interessado Volani Metais Indústria e Comércio Ltda. está hoje
situada à Avenida Edmundo Doubrawa 355, mas já teve como endereço a mesma
rua Conselheiro Pedreira 172. Seu quadro societário é composto por O.M.
Participações Ltda. e Osni Volani. Sua filial 82.971.169/0003-15 está registrada
naquele endereço rua Conselheiro Pedreira 172 Galpão A.
O. M. Participações Ltda. tem como sócios Osni Volani, Fernando Volani e
Gláucia Volani de Farias, estes últimos irmãos e filhos de Marisa Volani, filha de
Mariazinha Gehrmann e diretora da O.M.
Ora, diante de tais vinculações entre o interessado/encomendante e as duas
supostas prestadoras de serviço, que estariam fisicamente no mesmo endereço,
apenas diferenciadas por Galpão A ou B, e que pertencem As mesmas pessoas da
mesma família, não há como crer que os serviços foram realmente prestados por
terceiros que não funcionários na prática de Volani, tratando-se apenas de
despesas fictícias para redução do resultado e geração de créditos das
contribuições.
Ademais, a não apresentação de elementos comprobatórios da efetividade das
operações, a acompanhar e respaldar as notas fiscais e os registros contábeis, já
dá causa à glosa das despesas e dos créditos. Este assunto já é pacifico nos
tribunais administrativos, vejam-se os excertos dos Acórdãos n.° 108-08.550 de
09/11/2005, 101-97.090 de 18/12/2008 e 108-09.821 de 04/02/2009 do extinto
Conselho de Contribuintes, atual CARF:
IRPJ
—
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESA
DE
SERVIÇOS
—
COMPROVAÇÃO. É considerada como demonstrada a efetiva prestação de
serviços se o tomador apresentar contrato, nota fiscal, duplicata ,cópia de cheque
compensado e de DARF do recolhimento do IR-Fonte retido do prestador.
GLOSA DE DESPES Não comprovada a prestação dos serviços contabilizados
com base em documentação inidônea, correta a glosa efetuada pela Fiscalização.
DESPESAS OPERACIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Somente são
admitidas as despesas de prestação de serviços quando for efetivamente
comprovada a sua realização, não bastando como elementos probantes a
apresentação de notas fiscais. Assim, considerando os indícios de não efetivação
das operações, a estreita ligação entre as empresas e a não apresentação de
documentação hábil e idônea comprovante da efetiva realização, os serviços de
industrialização por encomenda foram glosados da base de cálculo dos créditos.
Despesas com energia elétrica
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

O art. 3°, IX, da Lei n.° 10.637/2002 prevê o creditamento sobre as despesas de
energia elétrica consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. 0
interessado computou em maio/2006 créditos sobre uma nota fiscal emitida pela
companhia energética que, apesar de trazer inscrito conta de energia elétrica, faz
outra cobrança intitulada PARC. ICMS 1. Este valor, não representando
consumo de energia, foi glosado.
(...)”.
(g.n.)
Regularmente cientificado do Despacho Decisório em 21/02/2011, o contribuinte
protocolou sua Manifestação de Inconformidade em 23/03/2011, mediante a qual alega,
em síntese:
“(...)
a) Do direito de credito — PIS — Principio da não-cumulatividade.
Como bem estabelecido pela lei 10.637/2002 em destaque, a contribuição para o
PIS passou a admitir a não-cumulatividade de suas parcelas, como forma
primordial de promover a redução da carga tributária buscando a desoneração
pelo pagamento desta contribuição.
A não-cumulatividade foi estabelecida inicialmente pela Constituição Federal em
seu artigo 195 § 12. De inicio, cabe dizer que a sistemática da não
cumulatividade visa evitar o efeito "cascata" da tributação de impostos e
contribuições. No caso da contribuição em exame (PIS), esta incide sobre o
faturamento ou receita, diferindo dos moldes do IPI e do ICMS, que incidem
sobre o processo produtivo e a comercialização, respectivamente.
A não-cumulatividade em questão, portanto, consiste em sistemática de
abatimentos de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos nocivos da
cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já que o PIS
passou a ter incidência plurifásica. Isto porque, o Governo Federal buscou
minimizar o efeito destas duas contribuições incidentes sobre a receita ou
faturamento, haja vista que este é o cerne de todas as empresas contribuintes.
A Lei 10.637/2002, em seu artigo 3o traz a regra matriz para a não
cumulatividade desta contribuição, bem como as diretrizes para que os
contribuintes possam efetuar o direito ao crédito do PIS referentes a aquisição de
bens e serviços.
Como forma de balizar o direito creditório dos contribuintes, a Receita Federal
do Brasil, à época, emitiu a Instrução Normativa no 404/2004 que em seu artigo
80 trazia a previsão do creditamento sobre bens e serviços utilizados durante o
processo produtivo.
b) Do conceito de insumos
Em relação ao conceito de insumos trazido pela Receita Federal do Brasil, ao
longo do tempo é possível se verificar uma mudança de entendimento, haja vista
que seu posicionamento mais conservador trazia metodologia idêntica daquela
aplicado ao IPI, cuja tomada de créditos se dá de forma direta.
Nessa forma, denominada de método Crédito do Imposto, o montante a ser
descontado do imposto calculado a cada operação consiste exatamente no
imposto que incidiu na etapa anterior. Tais créditos são lançados no livro
Registro de Entradas sendo destacado na Nota Fiscal que, ao final, será lançado
no livro Apuração do IPI para ser confrontado com débitos existentes no período.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

Veja-se que tal sistemática não pode perdurar para o PIS, pois o principio da
não-cumulatividade, a ele inerente, foi criado como meio de desonerar a cadeia
econômica.
Dai a necessidade de, para o PIS, realizar-se a tomada de créditos de forma
subtrativa indireta, pois neste método não se leva em consideração a exata carga
tributária da cadeia anterior, mas sim certas bases de créditos e débitos.
Neste sentido na operacionalização deste método, são previstas certas bases
sobre as quais se aplicam uma alíquota do cálculo do crédito, que para o PIS está
contida no artigo 3o da Lei 10.637/2002.
Referido artigo também estabelece uma determinada base para o cálculo do
débito (que para o PIS é o faturamento, assim entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme previsto no artigo 10 da Lei
10.637/2002).
A Receita Federal do Brasil, ao longo de seus julgamentos, vem alterando seus
critérios de definição de insumos para fins de creditamento desta contribuição.
Ou seja, vem deixando de relacionar o conceito de insumos em razão do
desgaste/contato com o produto em fabricação para considerar à sua aplicação no
processo produtivo, justamente por causa da sistemática de cálculo diferenciada
do PIS.
O conceito de insumo deve ser aquele que considera os bens, produtos e serviços
aplicados para o desenvolvimento das atividades intrínsecas da empresa.
A conceituação do termo winsumos" foi praticamente pacificada para fins de
creditamento tanto do PIS quanto da COFINS, por meio de interpretação
proferida na Solução de Divergência no. 15/2008, que em síntese determina:
(...) Para efeito do inciso II do artigo 3o da Lei 10.833, de 2003, o termo insumo
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços
adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos
na fabricacao do produto ou no servico prestado. (...)
Com este entendimento, vários contribuintes passaram a tomar créditos sobre o
valor da aquisição de insumos que não necessariamente se consomem ou se
desgastam em razão do produto em fabricação, mas também sobre os insumos
que são aplicados de forma direta ou indireta no processo produtivo, não
importando se foram consumidos ou desgastados.
Este posicionamento busca alcançar todos aqueles bens, produtos e serviços
utilizados para a consecução da atividade da empresa, seja participando do
processo produtivo efetivamente, desgastando-se ou não, em contato ou não com
o produto final industrializado. Nesse rol, também estão os serviços primordiais
cuja contratação é necessária para a efetivação das atividades desenvolvidas pela
empresa.
Veja-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil já vem considerando tal
situação, conforme segue ementa da solução de consulta no. 16 de 27 de
fevereiro de 2009:
(...)
Assim sendo, estando a administração pública sob a máxima dos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiênca
e da verdade material dos fatos, é notório que se deve buscar a melhor aplicação
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

do conceito de insumos que satisfaça o principio da não cumulatividade
inerente especialmente às contribuições, diga-se ao PIS e a COFINS e não a sua
conceituação de forma restrita, como ocorre com o IPI.
c) Da industrializações por encomenda.
De inicio, cabe-nos tecer algumas considerações gerais acerca do conceito de
industrialização por encomenda que tem sua origem naquele definido pela
legislação do IPI. A moderna doutrina não dispensa do conceito de
industrialização a produção de bem material em grande escala, em série, pela
transformação e pelo aproveitamento de matérias-primas. Na chamada produção
por encomenda, feita a partir das especificações ditadas por determinado cliente,
sobressai-se a característica de ser o produto encomendado o único do mesmo
gênero, ou seja, a produção encomendada é personalizada.
Assim sendo, estabelecidos os conceitos gerais, a Lei 11.051/2004, em seu artigo
1o § 3o determina que aplicam-se os conceitos do IPI para a industrialização por
encomenda:
(...)
Ademais, para a questão suscitada, a SRRF da 4a Região Fiscal proferiu a
seguinte solução de consulta sobre o tema em questão:
(...)
Para o fiscal que efetuou a análise do pedido creditório da Manifestante, a
questão ateve-se tão somente a quem seriam os donos das empresas
encomendadas a efetuar o serviço para a Manifestante. Em que pese as
composições societárias das empresas, os empregados e todas as demais questões
fiscais ficam a cargo de cada uma das empresas contratadas, não se misturando
com a contabilidade fiscal da Volani Metais, como quer fazer crer o fisco.
Conforme verificado acima, a própria SRFB já reconhece a possibilidade da
pessoa jurídica em tomar créditos de PIS/COFINS oriundas da industrialização
De inicio, cabe-nos tecer algumas considerações gerais acerca do conceito de
industrialização por encomenda. Assim, por esta razão, legítimos são os créditos
glosados pela fiscalização a titulo de industrialização por encomenda.
d) Das despesas com energia elétrica - Creditamento.
A energia elétrica, pela sua característica, não pode ser considerada com um bem
corpóreo e por esta razão gera muitas dúvidas sobre sua possibilidade de
creditamento pelos contribuintes. No entanto, a energia elétrica está presente,
como bem incorpóreo necessário às atividades, devendo ser considerada como
um produto intermediário já que participa diretamente do processo produtivo das
empresas.
A legislação atinente ao caso não estabelece quaisquer vedações ao direito a este
crédito em sua totalidade. No entanto, da análise do próprio texto legal contido
no artigo 3° § 4o este permite o creditamento da COFINS, não fazendo quaisquer
restrições temporais ou quaisquer outras deduções dos valores pagos a titulo de
energia elétrica, ao direito de crédito, exceto os já conhecidos e determinados
pela legislação geral contida no Código Tributário Nacional, qual seja, de cinco
anos.
Por esta razão, a Manifestante entende que a glosa efetuada pelo fiscal não deve
prosperar posto que é cabível o direito de crédito do PIS quando os valores não
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

foram aproveitados no mês, passando para os períodos subseqüentes os valores
apurados, conforme exposto anteriormente.
3 — Das Provas.
A Manifestante pretende provar o alegado por meio de todos os meios de prova
em direito admitidas, principalmente pelas provas documentais juntadas na
presente Manifestação e a de novos documentos que se fizerem necessários, para
melhor evidenciar a idoneidade de todas as compensações aqui debatidas.
(...)”
É o relatório.
Posteriormente, decidiu à DRJ pela improcedência da inconformidade apresentada
pela empresa Recorrente, cujas razões de decidir projetam-se na (i) ausência de previsão legal
para reversão das glosas atinentes aos insumos adquiridos, e, (ii) falta de provas no que diz
respeito ao serviço de industrialização encomendado. Decisão de seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Intimada em 10/04/2015 (AR), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos carreados em manifestação de inconformidade, sem trazer novas
justificativas ou provas a contrapor a referida decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais, conheço a peça recursal.
Segundo o relatório, os argumentos apresentados pela Recorrente são semelhantes
àqueles postos em manifestação de inconformidade e, diante disso, são dois os pilares
argumentativos a serem analisados: (i) concessão de crédito decorrente de industrialização por
encomenda; e (iii) viabilidade de concessão de crédito nas aquisições de bens e serviços nos
moldes do art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, inclusive de energia elétrica.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

Decidiu à DRJ sobre os tópicos:
Dos Insumos
Quanto aos Bens e Serviços Utilizados como Insumos, foram glosados valores
relativos a custos/despesas que não ensejam o aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS. O contribuinte, em síntese, contesta o conceito de insumos adotado pela
Receita Federal.
(...)
O fato é que Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao falarem em insumos utilizados "na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda", criaram uma delimitação estrita, vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta no processo produtivo do bem ou produto destinado à venda (conceito
jurídico de insumos), não permitindo, assim, que todos os ônus que uma pessoa jurídica
tem para a consecução de sua atividade-fim sejam considerados como insumos
(conceito contábil ou econômico de insumos).
Assim, não se pode dizer que as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004
tenham extrapolado seus limites legais, criando ou definindo limitações ao uso e gozo
de créditos da contribuição, pois essa é uma limitação decorrente da própria Lei, pois os
artigos já transcritos definem os limites dos créditos a serem aproveitados, deixando
claro o escopo dos mesmos, ou seja, os bens e serviços utilizados no processo produtivo
do bem ou produto destinado à venda.
(...)
Glosas Relativas a despesas de energia elétrica
O aproveitamento de crédito do PIS e da Cofins incidentes sobre as referidas despesas
está previsto no artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Assim, não há óbice legal
para a apuração dos créditos supracitados. Todavia, para a apuração dos créditos
existem regras e critérios que devem ser obedecidos, o que não foi feito pelo
contribuinte.
Conforme relatado, parte dos créditos relativos às despesas de energia elétrica foram
glosados por estarem em desacordo com as exigências da legislação vigente. Foi
glosada uma nota fiscal que, apesar de ter sido emitida pela companhia energética, trata-
se de outra cobrança intitulada “PARC. ICMS 1”. Assim, conclui-se que este valor não
representa consumo de energia e que a glosa deve ser mantida.
Nada foi trazido aos autos que possibilite a comprovação das despesas em questão
nos valores pretendidos pela empresa, e , como dito, é ônus da interessada
apresentar os documentos para comprovar o seu direito junto com a manifestação
de inconformidade, como não o fez, precluiu o direito de fazê-lo posteriormente
Dos serviços de industrialização por encomenda
Quanto aos serviços de industrialização por encomenda, a autoridade fiscal intimou o
interessado a apresentar os contratos de prestação de serviços, conhecimentos de
transporte das matérias-primas e dos produtos industrializados e comprovantes de
pagamentos (duplicatas, cheques ou depósitos bancários) pelos serviços prestados. Após
duas prorrogações de prazo, em resposta o contribuinte afirmou que:
(...)
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que a própria RFB já
reconhece a possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS oriundos da
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

industrialização por encomenda e que apesar das composições societárias das empresas,
os empregados e todas as demais questões fiscais ficam a cargo de cada uma das
empresas contratadas, não se misturando com a contabilidade fiscal da Volani Metais.
Contudo, o contribuinte não aduz qualquer elemento de prova para comprovar a efetiva
realização dos serviços e infirmar as referidas glosas, (tais como contratos de prestação
de serviços, conhecimentos de transporte das matérias-primas e dos produtos
industrializados e especialmente os comprovantes de pagamentos), o que contraria o
disposto nos artigos 15 e 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, in verbis:
Pautado pela Recorrente o conceito legal de insumos e, considerando a
interpretação restritiva adotada pela Autoridade Fiscal, de fato, a definição contida nas
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004 está superada na ocasião do julgamento
do REsp no 1.221.170/PR-RR, posteriormente, consolidado pela Receita Federal por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, que à essencialidade e/ou relevância dos insumos para fins de
creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e acordo com as atividades
desempenhadas pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou prestação de serviços pelo contribuinte, também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é essencial, é preciso provar
como é consumido (fase e lugar), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Retomando o caso, entendo que os argumentos da Recorrente não se sustentam,
porque a discussão envolve fatos, ou seja, ausência de provas, respectivamente:
a. Da efetiva industrialização por encomenda, sendo exemplos destaque em nota
fiscal do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e
embalagem remetida ao industrial, indicação dos serviços tomados, retorno
dos produtos industrializados ao encomendante;
b. De que os custos e despesas se amoldam ao conceito de insumos traçado no
REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), detalhando as atividades
por ela executadas bem como, o emprego dos insumos, inclusive, em relação à
energia elétrica contratada.
Fundamento genérico e perfunctório, sem arcabouço probatório, e carente das
condições legais, resta inviável à reversão das glosas. Ademais, a compensação atrelada ao
ressarcimento mostra-se prejudicada ante a patente ausência de certeza e liquidez do crédito (art.
170 do CTN).
Pelo exposto, nego provimento do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003588/2010-13

Fl. 250
DF CARF MF
Original